Tribunal: CARF
Processo: 13961.000038/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13961.000038/2005-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.855 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
VALÊNCIO FERREIRA DA SILVA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2000
RENDIMENTOS DO TRABALHO. OMISSÃO.
Os rendimentos do trabalho integram a base de cálculo do imposto de renda,
independente da sua denominação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 07-15.975 – 5a Turma
da DRJ/FNS (e-fls. 80 e ss), verbis:
Trata-se de Auto de Infração originado pela revisão da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2001, ano-calendário 2000, no qual se
apurou imposto a restituir de R$ 1.462,11, valores este já restituído, conforme
documento de fls. 04.
Por meio do formulário "Demonstrativo das Infrações", de fls. 06, verifica-se que a
autuação foi lavrada por omissão de rendimentos recebidos do Governo do Estado de
Santa Catarina.
Inconformado com a exigência, o interessado apresentou a impugnação de fls. 01/03, na
qual alega, em síntese, o que se passa a expor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13961.000038/2005-89
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.855 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13961.000038/2005-89

Informa que apresentou declaração retificadora para excluir dos rendimentos tributáveis
a importância de RS 11.822,85, que se refere ao somatório dos meses de janeiro a
dezembro de 2000 dos valores recebidos a título de auxílio combustível da fonte
pagadora em questão.
Diz que o Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina -SINDIFISCO,
do qual faz parte, impetrou Mandado de Segurança n° 02.009536-8, que, por votação
unânime, concedeu a segurança. Frisa que tal vantagem possui caráter nitidamente
indenizatório, descabendo incluí-la na base de cálculo do imposto de renda retido na
fonte e, por esse motivo, fez a declaração retificadora. Assim, fundamenta seu direito na
retificação com base no referido Mandado de Segurança.
Dessa forma, entende que o total dos rendimentos tributáveis é RS 67.861,03, tendo em
vista a exclusão da verba indenizatória (auxílio combustível); que, em face da
retificação apresentada, o imposto a restituir é de R$ 4.713,39; e, como já foi restituída
a importância de RS 1.462,11, possuiria saldo a ser restituído no valor de R$ 3.251,28.
Por fim, demonstrada a origem da retificação efetuada pelo contribuinte, requer que seja
acolhida a presente impugnação e complementado o valor do imposto a ser restituído.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso em 05/08/2009, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 100 e ss), em 04/09/2009. Em suma, em suma, afirma a natureza indenizatória
da verba recebida a título de auxílio combustível, colacionando jurisprudência administrativa e
judicial pertinente à matéria. Refere-se, ainda, a decisão proferida em Mandado de Segurança,
impetrado pelo Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina, perante a Justiça
Comum, juntando cópia da relação dos andamentos processuais.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Verifico, de início, a admissibilidade do recurso, face a alegação de existência de
decisão judicial em sede de Mandado de Segurança, impetrado pelo Sindicato dos Fiscais da
Fazenda do Estado de Santa Catarina, tendo por escopo a não incidência do imposto de renda
sobre os rendimentos reputados omitidos. Come efeito, referida demanda foi proposta na Justiça
Comum, tendo por escopo a não incidência do IRRF sobre tais rendimentos, o que não e
confunde com o imposto de renda devido no ajuste anual, em relação ao qual não consta dos
autos nenhum demanda judicial a afastar a competência desse colegiado para analisar o recurso.
Isso posto, conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
No mérito, o recurso não merece prosperar. Peço vênia para transcrever os
fundamentos do Voto Vencedor proferido o Acórdão no 9202007.188– 2a Turma, da CÂMARA
SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS, sessão de 30 de agosto de 2018, que abordou idêntica
matéria, verbis:
De acordo com o art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto objeto do presente
lançamento incide sobre a renda e os proventos de qualquer, independentemente da
denominação da verba ou receita:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.855 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13961.000038/2005-89

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
[...]
O caput e o § 4o do art. 3o da Lei n° 7.713/1988, por seu rumo, estatuí que, ressalvadas
as hipóteses legalmente estabelecidas, o imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem
qualquer dedução, qualquer que seja a denominação desse rendimento, bastando, para
tanto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo. Confira-se:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer titulo.
No caso concreto, tem-se que o sujeito passivo recebeu do Estado de Santa Catarina a
verba denominada "indenização pelo uso de veiculo próprio", que, nos termos do inciso
VII do § 2o da Lei do Estado de Santa Catarina n° 7.881. de 22 de dezembro de 1989.
destina-se ao desempenho de funções de inspeção ou fiscalização de tributos:
Art. 1o Ressalvados os casos de acumulação lícita, nenhum servidor ativo e
inativo da Administração Direta, Indireta, de Autarquia ou Fundação instituída
pelo Estado, poderá perceber mensalmente, a qualquer título, dos cofies públicos
estaduais, importância superior ao valor percebido como remuneração, em
espécie, a qualquer título, por Deputado Estadual Secretário de Estado e
Desembargador.
§ l Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por remuneração a soma do
vencimento ou do subsidio ao valor correspondente à representação do cargo,
prevalecendo como limite nos Três Poderes do Estado o menor valor, resultante
da operação a que se refere este parágrafo.
§ 2° Ficam excluídas do limite previsto neste artigo as importâncias percebidas a
título de:
(...)
VIII - indenização pelo uso de veiculo próprio, para desempenho de funções de
inspeção ou fiscalização de tributos, por ocupantes dos cargos de Grupo:
Fiscalização e Arrecadação - FAR e cargos isolados de Inspetor de Exatoria e
Inspetor Auxiliar de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, no âmbito da
região administrativo-fiscal. na forma a ser prevista em regulamento.
A dita "indenização" foi regulamentada pelo art. 3o do Decreto do Estado de Santa
Catarina n° 4.606, de 06 de fevereiro de 1990, nos seguintes termos:
Art. 3o O valor da indenização pelo uso de veículos próprio de que trata o inciso
VIII do § 2°do artigo 1°da Lei n° 7.881, de 22 de dezembro de 1989, será
calculado mediante a aplicação da fórmula a seguir, observados os critérios
estabelecidos nos incisos I e II:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.855 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13961.000038/2005-89

onde:
I = valor da indenização;
P = preço de um automóvel novo, nacional, produzido em série, de
porte médio, vigente no último dia do mês anterior,
K = quilometragem, igual a 120.000 quilômetros;
r = coeficiente relativo ao valor residual do veículo, após 5 anos, igual a
0,2;
f = custo financeiro do gasto realizado na compra de um veículo novo,
igual a 0,762 (12% a.a.);
m = coeficiente relativo às despesas de manutenção, igual a 0,2;
s = coeficiente relativo ao valor das despesas com seguros, igual a 0,1;
e = coeficiente relativo ao valor das despesas com licenciamento, igual a
0,02;
L = preço de 1 (um) litro de gasolina, vigente no último dia do mês
anterior;
c = consumo médio de combustível à razão de 8 quilômetros por litro;
I- metade do valor apurado na forma deste artigo será atribuída pelo desempenho
das atividades previstas no item I do Anexo I ou pelo exercício de cargo ou
função em órgão da estrutura organizacional da Secretaria de Estado do
Planejamento e Fazenda;
II - a outra metade será atribuída pelo desempenho das atividades previstas nos
itens 2. 3 ou 4 ou pela antecipação prevista na alínea "a" da Nota III do Anexo I.
(Redação dada pelo Decreto ne 663/1991)
§ 1o Nas operações especiais em que o funcionário seja deslocado, por mais de
30 dias, para desempenho de suas atividades em região fiscal diversa da sua, em
complementação à indenização prevista neste artigo e sem prejuízo das diárias
que lhe couberem, o funcionário receberá o valor correspondente a um mês de
vencimento no início e outro no final do período.
§ 2o A indenização prevista neste artigo não se incorpora ao vencimento ou
remuneração para fins de adicional por tempo de serviço, férias, licenças,
aposentadoria, pensão, disponibilidade ou contribuição previdenciária.
Recorrendo-se aos Anexos I e II ao Decreto do Estado de Santa Catarina n° 4.606/1990,
verifica-se que, dentre as atividades cujo desempenho propicia o pagamento da rubrica
estão:
a) exercício das funções inerentes à fiscalização de tributos, inclusive informação
em processos, inscrição e alteração cadastral, verificação em máquina
registradora e/ou terminal ponto de venda, plantões fiscais em: Coordenadorias
Regionais, Setores Fiscais, Postos Fiscais fixos e móveis ou em volantes,
devidamente certificados pelo Coife:
b) controle de atividades desenvolvidas no órgão de arrecadação, inclusive
inscrição, alteração e baixa no cadastro de contribuintes a informações em
processos.
Veja-se que, muito embora o cálculo do valor da 'indenização" tenha como
parâmetro, dentre outros, preço de automóvel e da gasolina, despesas de
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.855 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13961.000038/2005-89

manutenção, seguro e licenciamento, a percepção da vantagem pecuniária não tem
qualquer relação com o uso de veículo próprio para o desempenho de atividades
laborais. O benefício está atrelado ao desenvolvimento de tarefas como inscrição e
alteração cadastral, prestação de informações em processos, ou seja, trata-se
verdadeira gratificação pelo desempenho de atividades rotineiras inerentes ao
cargo ocupado pelo sujeito passivo e não de indenização para recompor seu
patrimônio.
Assim, independentemente da denominação dada pela legislação estadual, os
valores recebidos pelo contribuinte a título de "indenização pelo uso de veiculo
próprio", tratam-se de rendimentos provenientes do trabalho e, portanto, sujeitos
à tributação pelo Imposto sobre a Renda de Pessoa Físicas.
Considerando os fundamentos do referido precedente, que enfrentam as razões do
recurso interposto, e que colho e adoto como razões de decidir, não obstante a jurisprudência
judicial e administrativa citada, manifesto-me pela manutenção da exigência.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital